Tribunal: TJDFT
Processo: 0717255-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Processo : 0717255-26.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão[1] dada em ação de reintegração de posse que, reconhecendo a existência de vício sanável, determinou a retificação do polo ativo da demanda para constar como autora ELISABETE GOMES CAETANO, representada por seu filho Aldo Alberto Alves, aqui agravado. Em síntese, o agravante questiona que, mesmo reconhecendo a ilegitimidade ativa do agravado para figurar no processo originário, o juízo a quo determinou de ofício a retificação do polo ativo, após citação e apresentação de contestação. Afirma que a ilegitimidade ativa não se trata de vício sanável, defendendo que seria caso de extinção do processo sem resolução do mérito. Alega ser incabível a alteração do polo ativo da ação, de ofício, após a estabilização subjetiva da demanda. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Decido. Defiro a gratuidade de justiça ao agravante para o fim de dispensa do preparo, considerando a declaração de hipossuficiência[2]. Admito o agravo pelas seguintes razões. A decisão atacada não se enquadra em hipótese prevista do CPC, todavia, cumpre destacar a tese jurídica firmada no Superior Tribunal de Justiça para o Tema 988 dos recursos repetitivos, segundo a qual a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso é possível mitigar a taxatividade na norma em destaque porquanto verifico urgência à medida que existiria prejuízo aos princípios da efetividade do processo, da economia processual e da instrumentalidade das formas, caso não analisado o recurso, ante o prosseguimento do feito na origem, sendo inútil concluir pela impossibilidade de alteração do polo ativo apenas depois de proferida a sentença de mérito. Passo ao exame do pedido liminar. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Embora o atual CPC (art. 329) não cuide expressamente da estabilidade subjetiva da lide, como fazia o Código de 1973 (arts. 41 e 264), ensejando posicionamentos divergentes na doutrina a respeito da vedação de modificação limitada à causa de pedir e pedido, ou seja, estabilização objetiva da lide, o Superior Tribunal de Justiça compreende admissível a emenda à petição inicial para a modificação das partes, sem alteração do pedido ou da causa de pedir, mesmo após a contestação do réu. Confira-se o precedente no STJ: [...] 1. Ação ajuizada em 03/05/2011. Recursos especiais interpostos em 09/05/2014 (com retenção nos autos) e em 14/03/2019. Conclusão ao Gabinete em 22/07/2019. 2. Os propósitos recursais consistem em dizer: a) preliminarmente, se é possível a modificação do polo ativo da demanda após a citação, para a substituição da sociedade empresária extinta por um de seus sócios e, b) no mérito, se a apuração da indenização, em relação aos veículos, deve considerar seu valor de mercado à época do sequestro judicial, ou, de outro turno, à época da restituição dos bens. [...] 6. Segundo a jurisprudência desta Corte, em homenagem aos princípios da efetividade do processo, da economia processual e da instrumentalidade das formas, é admissível a emenda à petição inicial para a modificação das partes, sem alteração do pedido ou da causa de pedir, mesmo após a contestação do réu. Precedentes. 7. Hipótese dos autos em que, desde o protocolo da petição inicial, estava patente a ilegitimidade ativa da sociedade empresária, porquanto já extinta anos antes, como atestado pelos documentos anexados à peça. 8. Contexto em que cabia ao juiz, à primeira leitura da exordial, ter determinado a retificação do polo ativo, com vistas a possibilitar o regular processamento da demanda. Como não o fez, abriu-se para a parte ré a possibilidade de suscitar o vício em sua contestação, circunstância que, todavia, não é capaz de justificar a prematura extinção do processo quanto ao direito material vindicado. 9. A isso se acrescenta a ausência de prejuízo à ré, haja vista que, em não se tratando de hipótese de alteração do pedido ou da causa de pedir, suas razões de defesa, tanto fáticas como jurídicas, permanecem hígidas e absolutamente pertinentes, quer conste no polo ativo a sociedade ou o seu ex-sócio. [...] 12. Recurso especial interposto contra decisão interlocutória conhecido e parcialmente provido. 13. Recurso especial interposto contra a sentença de mérito não conhecido. (REsp 1.826.537/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021) Tal como no aresto acima, desde o princípio era possível aferir a ilegitimidade para a determinação de emenda, o que não autoriza a prematura extinção do processo. Ademais, nenhum prejuízo ao agravante porquanto não alterada a causa de pedir e o pedido, em relação ao qual o agravante pôde se defender na origem, independentemente de constar no polo ativo o autor originário ou a mãe deste, afirmando sua posse. Finalmente, a despeito de retificação de ofício, ao invés de determinação de emenda pela parte autora, verifico nos autos de origem que há procuração pública contendo a qualificação da pessoa incluída no polo ativo, mãe do autor originário, bem assim que este anuiu à retificação quando de réplica à contestação, o que substitui a emenda da inicial. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 4 de junho de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 90559421 dos autos na origem (processo n. 0706231-95.2021.8.07.0001). [2] Id. 90402260 dos autos na origem.